Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702250-75.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE. INDEFERIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. AFASTADA. IMPRESTABILIDADE DA PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6o DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para o deferimento de gratuidade de justiça, a declaração de insuficiência de recursos feita pela parte gera presunção de verdade meramente relativa (“presunção juris tantum”), que pode ser afastada por prova em contrário ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, sendo nesse sentido a inteligência dos §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Inadmissível a tese de imprestabilidade da prova pericial ou o cerceamento de defesa quando se constata que o resultado da prova pericial é contrário aos interesses da parte. 3. Constata-se que a autora foi aposentada por invalidez recebendo proventos proporcionais em 2004, em razão de doença incapacitante não especificada em lei. 4. Com efeito, faz jus a aposentadoria com proventos integrais na forma do art. 186, § 1o da Lei 8.112/90, o servidor que, conforme Laudo Pericial, sofre doença quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei. 5. A jurisprudência do STF orienta que o rol que dispõe acerca das doenças e moléstias que possibilitam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais é taxativo, sendo impossível a aplicação do princípio do in dubio pro misero, uma vez que inviável a mitigação pretendida, nos termos do art. 40, § 1o, I, da CF. 6. O rol contido no art. 6o da Lei 7.713/1988 é taxativo, restringindo a concessão de isenção às situações nele enumeradas, além de o Código Tributário Nacional vedar interpretação extensiva à norma. 7. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 4o da Lei 1.060/1950, sustentando ser devido o benefício da gratuidade da justiça, mediante a apresentação de declaração de hipossuficiência econômica da parte. Destaca que cabe à parte recorrida a demonstração da inexistência do estado de miserabilidade; b) artigo 212 da Lei 8.112/1990, defendendo que há nos autos uma série de documentos que demonstram que a patologia da insurgente surgiu após seu ingresso no cargo, bem como indicativos médicos de que existe relação com a prestação do serviço. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 706.872/RJ (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/4/2019 e EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS, Rel Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifico que não merece ser admitido o recurso especial quanto ao apontado malferimento ao artigo 4o da Lei 1.060/1950, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, por intempestividade. Tempestividade comprovada. Reconsideração. 2. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1478886/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 31/3/2020) (grifou-se). Ademais, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito, vale citar: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Em decorrência da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2. É descabida a interposição de recurso especial com base em violação de dispositivo constitucional, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto tal análise não é de competência desta Corte Superior, mas do Supremo Tribunal Federal. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a Corte de origem dirime, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação. 4. Nos termos da Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Além disso, é relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência econômica, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte requerente. Precedentes. 5. As instâncias ordinárias, com base no acervo fático-probatório dos autos, consideraram inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AgInt no AREsp 1666254/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/9/2020) (grifou-se). Melhor sorte não colhe à recorrente quanto à alegada contrariedade ao artigo 212 da Lei 8.112/1990, bem como em relação ao dissenso pretoriano exposto. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ademais, não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005